Tribunal: TJPA
Processo: 0811452-07.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811452-07.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0811452-07.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELEM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM-PA EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO TJPA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, na qual a parte autora relata que vem sofrendo descontos irregulares de Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, motivo pelo qual almeja a suspensão definitiva destes descontos, bem como a condenação do Réu na obrigação restituir os valores descontados indevidamente.

A matéria na ação principal envolve a incidência do tributo federal de Imposto de Renda, sendo que o Estado do Pará efetua o desconto do imposto direto do valor pago ao policial militar e depois é repassado ao Governo Federal, logo, a Ação Declaratória ajuizada pelo militar estadual não está relacionada à matéria fiscal do Estado do Pará e à cobrança de tributos estaduais, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP.

Declarada a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, na qual a parte autora relata que vem sofrendo descontos irregulares de Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, motivo pelo qual almeja a suspensão definitiva destes descontos, bem como a condenação do Réu na obrigação restituir os valores descontados indevidamente.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, fundamentado no fato de que as ações que envolvam o questionamento de tributos em que figura como interessado ente público estadual (repasse aos entes públicos, incidência, aplicação, base de cálculo, alíquotas, repetição de indébito, etc.) deverão ser processadas e julgadas na vara supramencionada, conforme dispõe a Resolução nº 23/2007-GP.

Por sua vez, o juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém-PA suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a Resolução nº 023/2007 – TJE/PA estabeleceu que a competência do Juízo da 6ª Vara de Fazenda, hoje denominada 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (conforme dispõe o art. 6º, da Resolução nº 25/2014-GP), é processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual, que não é o caso dos autos, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da Vara de Fazenda da Capital para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 16401026 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

O Ilustre Procurador de Justiça emitiu parecer pelo reconhecimento da competência da 3ª Vara de Execução Fiscal para processar e julgar a lide originária.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, na qual a parte autora relata que vem sofrendo descontos irregulares de Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, motivo pelo qual almeja a suspensão definitiva destes descontos, bem como a condenação do Réu na obrigação restituir os valores descontados indevidamente.

No feito, o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, declinou a competência para julgar o feito, fundamentado no fato de que as ações que envolvam o questionamento de tributos em que figura como interessado ente público estadual, deverão ser processadas e julgadas na 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, conforme dispõe a Resolução nº 23/2007-GP.

Sobre a situação em epígrafe, impende destacar que a Resolução n° 23/2007-GP
estabeleceu a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, atualmente, denominada 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (
conforme dispõe o art. 6º, da Resolução nº 25/2014-GP)
, para
processar e julgar, privativamente
, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, senão vejamos:

“A 30ª vara cível será denominada "6ª vara de fazenda da capital
", com competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do estado do pará, assim discriminados:

1)
as execuções fiscais ajuizadas pelo estado
e
por suas respectivas autarquias
, contra devedores residentes e domiciliados na capital, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 578 do código de processo civil;

2)
os mandados de segurança
,
repetição de indébito
,
anulatória do ato declarativo da dívida
,
ação cautelar fiscal
e
outras ações que envolvam tributos estaduais
; e as
cartas precatórias em matéria fiscal de sua competência
”

No caso em questão,
a parte autora relata que vem sofrendo descontos irregulares de Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, motivo pelo qual almeja a suspensão definitiva destes descontos, bem como a condenação do Réu na obrigação de restituir os valores descontados indevidamente.

Nesse contexto, verifica-se que a matéria na ação principal envolve a incidência do tributo federal de Imposto de Renda, sendo que o Estado do Pará efetua o desconto do imposto direto do valor pago ao policial militar e depois é repassado ao Governo Federal, logo a Ação Declaratória ajuizada pelo militar estadual não está relacionada à matéria fiscal do Estado do Pará e à cobrança de tributos estaduais, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP.

Somado a isso, ressalto que a Resolução nº 14/2017, deste E. Tribunal de Justiça definiu no seu artigo 1º que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará for interessado, na condição de autor, réu, assistente ou oponente, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

A seguir, colaciono situações análogas, envolvendo a mesma, que esta Corte assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO Nº 23/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA
. À UNANIMIDADE(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0813768-90.2023.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO Nº 23/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. DISTRIBUIÇÃO REGULAR POR SORTEIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UM DOS JUÍZOS DE DIREITO DA 3ª OU 4ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM, COMPETENTES PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. À UNANIMIDADE
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0811515-32.2023.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0811443-45.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0811412-25.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Seção de Direito Público.

Portanto, conclui-se que a Ação Declaratória deve ser processada perante a competência da Vara de Fazenda Pública da Capital.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém(PA), 20 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024